Tribunal: STF
Processo: RE 67908
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. - A servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória". (Súmula 415).